Tribunal: TJPA
Processo: 0052351-02.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0052351-02.2013.8.14.0301

APELANTE: MARLENE MARIALVA TEIXEIRA

APELADO: WALTER JORGE DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0052351-02.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS EM DECLARAÇÃO

EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

CÍVEL

COMARCA:

BELÉM - PARÁ(5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

MARLENE MARIALVA TEIXEIRA

ADVOGADOS: IVANA TAMASAUASKAS- OAB/PA 20.970 E ALINE DE FÁTIMA MARTINS DA COSTA BULHÕES LEITE – OAB/PA 13.372

AGRAVADO:

WALTER JORGE DIAS

ADVOGADO:

SEBASTIÃO HALIM SOARES HABROAB 3343-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL.

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS EM DECLARAÇÃO

EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RENUNCIA DE MANDATO. ORDEM PARA REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. SUBSTABELECIMENTO INVÁLIDO PORQUE ADVÉM DO MESMO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA RENUNCIANTE. INÉRCIA DO RECORRENTE. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 76, § 2º, I, DO CPC. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0052351-02.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS EM DECLARAÇÃO

EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

COMARCA:

BELÉM - PARÁ(5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

MARLENE MARIALVA TEIXEIRA

ADVOGADOS: IVANA TAMASAUASKAS- OAB/PA 20.970 E ALINE DE FÁTIMA MARTINS DA COSTA BULHÕES LEITE – OAB/PA 13.372

AGRAVADO:

WALTER JORGE DIAS

ADVOGADO:

SEBASTIÃO HALIM SOARES HABROAB 3343-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MARLENE MARIALVA TEIXEIRA
interpôs

Recurso de

Agravo Interno

em Embargos de Declaração em

Agravo Interno em Apelação Cível que não conheceu dos Declaratórios, segundo ementa objurgada:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO DE APELAÇÃO CÍVEL. FUGA AO PROPÓSITO E LIMITE RECURSAIS. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDO. 1 “Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer, obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” Inteligência do Art. 1.022 do CPC. 1.1 Os Declaratórios têm atuação bem delimitada e restrita pela Legislação Processual, devendo ser usados apenas para corrigir vícios da omissão, contradição, obscuridade ou afastar erro material. 1.2 A mera menção de vícios desacompanhada de redação apontada atrai o juízo negativo de admissibilidade recursal. 2 Recurso de Embargos de Declaração não conhecido.( PJe ID 14474480,página 1).

As razões recursais aludem os seguintes argumentos, a saber:

- impossibilidade do julgamento monocrático

-prestação de serviços advocatícios fundado em amizade, que afasta a cobrança da verba profissional e

- desconsideração

do negócio jurídico por vício de vontade

E, ao final, requer :

-

o recebimento do Agravo Interno;

- o conhecimento e provimento do Recurso para reforma da decisão unipessoal segundo argumentos eleitos. ( PJe ID

14910580, páginas 1-12).

Contrarrazões recursais não apresentadas.( PJe ID 15311338, página 1).

Por força da renúncia de poderes do Escritório de Advocacia Complexo Jurídico

Baglioli – Baglioli Dammski, Bulhões e Costa Advogados Associados( PJe ID 15026967, página 1, surge a determinação dirigida à Agravante para constituir novo Advogado,que não atendeu.( PJe ID 19032633,página 2)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0052351-02.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS EM DECLARAÇÃO

EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

COMARCA:

BELÉM - PARÁ(5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

MARLENE MARIALVA TEIXEIRA

ADVOGADOS: IVANA TAMASAUASKAS- OAB/PA 20.970 E ALINE DE FÁTIMA MARTINS DA COSTA BULHÕES LEITE – OAB/PA 13.372

AGRAVADO:

WALTER JORGE DIAS

ADVOGADO:

SEBASTIÃO HALIM SOARES HABROAB 3343-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

A primeira análise a ser feita é quanto ao Juízo de Admissibilidade Recursal.

Inicio destacando termos do artigo 76, § 2º, I, do CPC:

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

§ 2º Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:

I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;

Juízo de prelibação negativo quando o Recorrente não regulariza a representação processual dada a renúncia dos advogados, sendo seu ônus a constituição de outros.

Sob olhar ao caso sob enfoque, é fácil notar que o Escritório de Advocacia
BAGLIOLI DAMMSKI, BULHÕES & COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS
renunciou ao mandato que
MARLENE MARIALVA TEIXEIRA
lhes concedeu por pendências financeiras conforme PJe ID 15026967, página 1, com envio de correspondência segundo PJe ID 1502968, páginas 1-2.

Então, como renunciaram aos poderes outorgados, o substabelecimento que parte do mesmo Escritório de Advocacia não tem razão de ser, porque, em repetição,

já renunciaram aos poderes correspondentes, que somado à inércia da Agravante aduz o não conhecimento do Agravo Interno a não comportar maiores debates.

Ante o exposto, posiciono-me pelo não conhecimento

do Recurso de

Agravo Interno em Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível

segundo fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a remessa ao Juízo de origem.

Data conforme

Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 04/09/2024